Tribunal: TJDFT
Processo: 0816671-11.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA DA CARREIRA DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL (PCDF). CURSO DE FORMAÇÃO. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedente a pretensão autoral e condenou o Distrito Federal ao pagamento de auxílio financeiro referente à participação no curso de formação para o cargo de Agente de Polícia Civil do Distrito Federal no período de 19/08/2023 a 24/08/2023.

2. Na origem, o autor informou que participou do Curso de Formação da Polícia Civil do Distrito Federal e que, assim, faz jus ao auxílio financeiro no percentual de 50% da remuneração da classe inicial do cargo referente à integralidade do período do curso, realizado de 27/06/2023 a 25/08/2023.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Parte recorrente isenta de custas. Foram ofertadas contrarrazões.

4. Em sua insurgência, o Distrito Federal aduz que o pagamento do auxílio nos dias pretendidos deu-se de acordo com a efetiva frequência ao Curso de Formação e de acordo com o reajuste salarial da carreira.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise do direito da parte autora ao recebimento do auxílio financeiro previsto na Lei no 9.624/98, referente ao período de 19/08/2023 a 24/08/2023.

6. O autor inscreveu-se em concurso público, regido pelo EDITAL No 1 – PCDF – AGENTE, DE 30 DE JUNHO DE 2020, para provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva no cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), cuja segunda etapa consistia na participação em curso de formação profissional a ser realizado de 27/06/2023 a 25/08/2023.

7. O documento trazido ao feito no ID 70713292, e não impugnado especificamente pelo Distrito Federal, indica que, de 21/08/2023 a 24/08/2023, as aulas do Curso de Formação foram ministradas na modalidade EaD. Por sua vez, o documento de ID 70713290 atesta que o encerramento do Curso de Formação Profissional (CFP) ocorreu em cerimônia realizada no dia 25/08/2023.

8. O candidato aprovado no concurso para Agente de Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) tem direito a receber auxílio financeiro durante o curso de formação, não havendo ressalva na legislação quanto à necessidade de frequência a aulas presenciais (art. 14 da Lei no 9.624/98).

9. No caso dos autos, tendo a parte recorrida efetivamente participado do curso de formação profissional, realizado de 27/06/2023 a 25/08/2023, faz jus ao recebimento da remuneração prevista na legislação quanto à integralidade do período. Entendimento diverso implicaria violação não só às normas do edital como também afronta ao disposto no art. 14 da Lei n. 9.624/1998.

10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

11. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.